Tribunal: TJSP
Processo: 2003192-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Habitacional – Julgamento conjunto com recurso interposto pela CEF que manifestou interesse na causa, sendo reconhecida a competência da Justiça Federal para dirimir a questão - Necessidade da prova pericial para fixação dos danos, sua causa, termo inicial e sua natureza permanente, para aferir-se a obrigação de indenizar ou a ocorrência de prescrição - Não houve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Habitacional – Julgamento conjunto com recurso interposto pela CEF que manifestou interesse na causa, sendo reconhecida a competência da Justiça Federal para dirimir a questão - Necessidade da prova pericial para fixação dos danos, sua causa, termo inicial e sua natureza permanente, para aferir-se a obrigação de indenizar ou a ocorrência de prescrição - Não houve decisão de inversão do ônus da prova, do que não deflui da determinação do pagamento do salário do perito, justificado pela prova ter sido requerida pela agravante, conforme o art. 95, caput, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.